Tribunal: STF
Processo: Rcl 44999
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Reclamante contra decisão que negou seguimento ao pedido, o qual almejava a suspensão processual na origem até o julgamento do Tema 961-RG.
    A decisão embargada considerou que (doc. 21):
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 29/11/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas, no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, o ato ora impugnado foi publicado em 27/11/2020. 
    (...)
    A parte autora sustenta que, ao não deferir o pedido de suspensão do processo de execução, o Juízo de origem afrontou a paradigma indicado. 
    Sem razão, contudo. 
    Com efeito, o reconhecimento da repercussão geral pela CORTE, nos autos do RE 1.038.507 não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. 
    Ressalto que, a decretação da suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.035, § 5º, do CPC) é uma faculdade discricionária do relator do processo. 
    Alega a Embargante, em síntese, que o processo não transitou em julgado na origem, motivo pelo qual não incide a súmula 734-STF ao caso (doc. 22):
    (...) vem, à presença de Vossa Excelência, não se conformando com a r. decisão monocrática, OPOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITO DE PREQUESTIONAMENTO E SUPERAÇÃO DE OMISSÃO (SÚMULA 98 E 211 DO STJ E 356 DO STF, (…) vez que equivocadamente negou seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar, sob fundamento de ter sido proposta a reclamação após o trânsito em julgado da decisão agravada, art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e enunciado na Súmula 734 do STF. 
    (…)
    Omitiu a r. decisão monocrática, vez que a embargante esgotou todos os recursos nas instancias ordinárias (art. 988, §5º, II, do CPC), interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no RExt COM AGR. Nº 1.038.507/PR, JULGADO EM 07/09/2017, (...), não havendo se falar na sua interposição após o transito em julgado, como se vê da própria r. decisão (...o ato ora impugnado foi publicado em 27/11/2020; ...a presente reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 29/11/2020), tendo na verdade o Tribunal “a quo” em desobediência, no v. acórdão decidiu contra a garantia da autoridade das decisões do STF, a exemplo do Tema 961 de notória questão de repercussão geral, objeto do recurso extraordinário e agravo para suspender a alienação por leilão público da propriedade impenhorável da ora embargante, não havendo se falar em falta de interesse processual. 
    É o relatório. Decido.
    O expediente é tempestivo, porque protocolado em 24/2/2021, impugnando decisão publicada em 18/2/2021. 
    Passo à análise do mérito recursal.
    O Código de Processo Civil prevê os Embargos de Declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o objetivo de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.
    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por intermédio de Embargos de Declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
    Aliás, toda a fundamentação utilizada pela Embargante parece ser fruto de má interpretação ao que previsto na decisão impugnada: ali, não houve negativa de seguimento ao pedido sob o argumento de a demanda estar transitada em julgado na origem. Ao oposto, consta ser “inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (…) uma vez que, segundo informações obtidas, no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, o ato ora impugnado foi publicado em 27/11/2020”. 
    São, portanto, infundados os argumentos apresentados quanto a uma omissão da decisão quanto à inexistência de trânsito em julgado do processo de origem, já que reconheceu-se, textualmente, a inexistência de tal trânsito em julgado.
    Permanecem, assim, suficientes os fundamentos que autorizaram a rejeição da reclamação, ante a inexistência de determinação de suspensão nacional dos processos atinentes ao Tema 961.
    Dessa forma, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.
    Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pela Reclamante.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente